Tribunal: TJDFT
Processo: 0717626-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA. PREÇO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO CONFERIDA AO PREPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA TRANSIGIR EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO TÁCITA PELO OUTORGANTE. NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DÉBITO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pronunciamento judicial citra petita é aquele em que o juiz deixa de examinar pedido formulado pela parte. Inexiste nulidade da sentença quando as questões devolvidas à apreciação judicial foram suficientemente enfrentadas, não se configurando julgamento citra petita ou afronta ao art. 489 do CPC/15.
2. A alegação de nulidade do título executivo por ausência de poderes específicos do preposto para firmar termo de autorização de uso não se sustenta quando evidenciado que o próprio outorgante, após a celebração do ato, reconheceu a validade da relação jurídica e praticou atos compatíveis com sua aceitação, caracterizando ratificação tácita.
3. Inexiste nulidade do processo administrativo por suposta irregularidade na notificação quando demonstrada a ciência inequívoca do administrado acerca do débito, com exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo inaplicável a invalidação do procedimento na ausência de prejuízo.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.